Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720824-27.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS RUAN DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ENTRADA IRREGULAR EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO. PROVAS VÁLIDAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. DESCABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PRESENTES. REGIME. SEMIABERTO. CORREÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por dois dos réus contra sentença que condenou um deles pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP); e o outro pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se as provas que embasaram a condenação são ilícitas, em razão da realização de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) apurar se houve flagrante preparado por parte dos agentes policiais; (iii) avaliar se a condenação deve ser afastada por ausência de provas suficientes para a autoria e materialidade delitivas; (iv) examinar se é possível aplicar o princípio da insignificância; (v) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP); (vi) analisar se a pena da ré foi fixada com base em valoração indevida dos antecedentes criminais; (vii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor da ré, a compensação com a reincidência e o redimensionamento da pena, incluindo a sanção de multa, com base nos critérios da proporcionalidade e da suficiência da resposta penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundamentada em flagrante delito amparado por fundadas razões objetivas, conforme entendimento fixado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF. 4. Não configura flagrante preparado a prisão decorrente de monitoramento policial de crime em curso, sem induzimento estatal. 5. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de receptação e furto qualificado, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório. 6. A pretensão de desclassificação para furto simples não prospera, porquanto comprovado o concurso de pessoas. 7. O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão jurídica, especialmente em casos de furto qualificado e réu multirreincidente. 8. A confissão informal que não contribui significativamente para a formação do convencimento judicial não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP. 9. Inexistem os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior, pois não houve devolução voluntária e eficaz da res furtiva antes do recebimento da denúncia. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso de um dos réus desprovido. Recurso da ré parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao 248, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar ilegais, por falta de justa causa, uma vez que a entrada dos policiais se deu sem mandado judicial e sem consentimento formal do morador. Prossegue alegando ausência de culpabilidade, de dolo, de inexigibilidade de conduta diversa. Assevera que a prisão decorreu de flagrante preparado, tratando-se, portanto, de crime impossível. Aponta a insuficiência da prova para edição do decreto condenatório e pede a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, reclama o reconhecimento do arrependimento posterior. Deixa, contudo, em relação a tais teses, de indicar com objetividade os artigos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 2910680, Relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 23/10/2025. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 248, do Código de Processo Penal. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) as diligências policiais foram precedidas de investigação acerca de grupo criminoso responsável pela prática reiterada de furtos em diversos estabelecimentos comerciais do Distrito Federal, identificado como “Gangue da Valdirene (...) conjunto probatório revela que a atuação policial foi precedida de elementos concretos, amparados pelas imagens do circuito de segurança, que comprovaram a subtração dos produtos e a saída dos acusados sem o devido pagamento. Esses elementos evidenciaram a presença de fundadas razões a justificar tanto a busca pessoal quanto o ingresso na residência, ocasião em que parte da res furtiva foi localizada e apreendida (...) havia base concreta e objetiva para a intervenção policial. No que tange à alegação defensiva de flagrante preparado, igualmente não procede (...) não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que a hipótese dos autos demonstra a existência de elementos suficientes que apontam a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo réu (...) não há espaço para se falar em ausência de dolo ou em atipicidade da conduta. O conjunto probatório demonstra a intenção dos réus em se apropriar indevidamente dos bens subtraídos, razão pela qual a tese defensiva não merece prosperar (...) os bens subtraídos consistiram em diversos kits de loção hidratante da marca Nívea, avaliados em cerca de R$ 800,00 (oitocentos) reais, valor que ultrapassa em muito o parâmetro objetivo estabelecido pela jurisprudência (10% de R$ 1.412,00 = R$ 141,20; 20% = R$ 282,40). Assim, não se pode reputar inexpressivo o prejuízo experimentado pelo estabelecimento comercial (...) No caso, a res furtiva somente foi parcialmente recuperada por ocasião da atuação policial, não havendo qualquer iniciativa do acusado em devolver espontaneamente os bens subtraídos ou reparar o prejuízo causado. Assim, ausente o requisito da voluntariedade, mostra-se inviável o reconhecimento do benefício (ID 77731522). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange às demais teses recursais – ausência de culpabilidade, de culpa, de dolo, de inexigibilidade de conduta diversa, flagrante preparado, crime impossível, insuficiência da prova, incidência do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento do arrependimento posterior –, o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Além disso, mesmo que ultrapassado o obstáculo ora referido, o apelo não mereceria transitar, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, conforme a fundamentação acima transcrita, e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M